Tribunal: TJDFT
Processo: 0747431-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0747431-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 7 ETAPA - QD 2 CJ 2 LT 06 AGRAVADO: FATIMA ALVES DA CONCEICAO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (débitos condominiais – R$ 4.456,47), indeferiu o pedido de penhora do imóvel da executada/agravada. O exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) já foram tentadas todas as medidas menos gravosas de satisfação da obrigação (intimação para pagamento voluntário, possibilidade de parcelamento do débito, pesquisa de bens penhoráveis (ativos financeiros, participação societária e veículos), razão pela qual foi requerida a penhora do imóvel a que se vinculam os débitos exequendos; 2) não merece prosperar o argumento do d. Juízo de que a execução é excessivamente onerosa para o executado, sob pena de se institucionalizar o calote aos condomínios. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, o deferimento da penhora do imóvel. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito, não está demonstrado o risco de dano iminente. Constou da decisão agravada: “(...) constato que o valor do bem penhorado é excessivamente superior ao débito exequendo. Embora não exista, em abstrato, preponderância entre os princípios da menor onerosidade e o da efetividade da tutela executiva (STJ, REsp 1.337.790/ PR, rel. Min. Herman Benjamin, j. 12/06/2013, DJe 07/10/2013; REsp repetitivo, tema 578), no caso, o gravame que se impõe aos executados é claramente desproporcional e exagerado, sendo, portanto, absolutamente desnecessário à satisfação do direito do credor, que deverá buscar a adoção de outros mecanismos. Se a execução deve correr no interesse do credor, é certo que também existem princípios processuais que resguardam o devedor de uma execução excessivamente onerosa para o executado, como os princípios da menor onerosidade da execução (art. 805, do CPC), da proporcionalidade e razoabilidade. Por fim, embora a executada não tenha tomado providências efetivas para substituir o bem penhorado, conforme determina o parágrafo único do art. 805 do CPC, entendo que tal regra deve ser analisada com temperamento, notadamente porque o credor, mesmo ciente de que o valor é excessivamente superior à execução, não diligenciou para substituição do referido bem. Dessa forma, constatada a disparidade entre o valor da execução e o valor do bem penhorado, deve incidir o que preconiza o art. 805, do NCPC. (...)” O mencionado art. 850 do CPC, por sua vez, estabelece que: Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Ocorre que, primeiramente, já foram tentadas diversas pesquisas, sem sucesso, na tentativa de localização de bens penhoráveis do agravado. Além disso, conforme previsto no parágrafo único do art. 805 do CPC, é a parte executada que deve alegar eventual onerosidade excessiva e indicar bens em substituição, sob pena de manutenção da constrição. Por fim, o imóvel responde pela dívida condominial por ele gerada. No mesmo sentido: “(...) 1. Tentativas infrutíferas de busca patrimonial demonstram a dificuldade de localização de bens suficientes para quitação da obrigação, justificando a penhora do bem imóvel indicado. 2. O princípio da menor onerosidade não é absoluto e deve ser ponderado com o princípio da efetividade da execução, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 3. A gradação legal dos bens penhoráveis prevista no art. 835 do CPC pode ser flexibilizada conforme as circunstâncias do caso concreto, sendo necessária a indicação de bens alternativos pelo executado para afastar a penhora do bem imóvel. 4. As despesas condominiais são obrigações propter rem, acompanhando o imóvel independentemente de quem seja o titular do direito sobre o bem. A responsabilidade pode ser transferida ao promissário comprador, caso haja ciência inequívoca do condomínio sobre a transação, conforme jurisprudência consolidada. 5. Diante das tentativas infrutíferas de localização de outros bens e a indicação de bem imóvel para penhora, resta evidente a necessidade de prosseguimento da execução para assegurar o pagamento das dívidas condominiais. (...)” (Acórdão 1896259, 0714765-26.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 05/08/2024.) Todavia, não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator